Tribunal: STF
Processo: RE 1366822
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Drogaria São Paulo S.A. Na minuta, sustenta a impossibilidade de fixação da multa em múltiplos do salário mínimo. Aparelha o recurso na violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Na origem, o juízo inicial rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela recorrente objetivando a nulidade da cobrança de 3 (três) multas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, em múltiplos do salário mínimo. A recorrente interpôs recurso de apelação ao qual o Tribunal Regional deu parcial provimento para reduzir o valor da multa para o correspondente a um salário mínimo. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA. AUSÊNCIA DE FARMACÊUTICO DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA MULTA PARA O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No que tange às CDAs impugnadas, extrai-se dos autos que as autuações foram realizadas, porquanto em inspeções realizadas no estabelecimento constatou-se que este funcionava sem a presença de responsável técnico farmacêutico. 2. Constatada a inobservância da obrigatoriedade legal de manutenção do responsável técnico durante todo o período de funcionamento da drogaria (art. 15, §1º, da Lei 5.991/1973 e art. 24, da Lei n. 3.820/1960) afigura-se exigível a multa imposta. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à legitimidade da utilização do salário mínimo como critério para fixação de multa administrativa. 4. O artigo 1º, da Lei n. 5.724/1971 deixa à discricionariedade da fiscalização a gradação do valor da penalidade em patamar entre um e três salários mínimos. Deste modo, resulta imprescindível a motivação pela autoridade fiscal, quanto ao valor da multa aplicada, tomando-se como critério a gravidade da violação praticada pelo fiscalizado, principalmente, quando a sanção é aplicada no grau máximo previsto na lei, como é o caso dos autos. 5. Os termos de autuação (ID’s 138008409, pág. 21 e 27 e 138008410, pág. 7) e as notificações de recolhimento das multas (ID’s 138008410, pág. 28/138008411, pág. 3) não apontam a necessária motivação ou justificativa da autoridade fiscal para fixação dos valores no patamar máximo, sendo cabível a redução dos valores das penalidades ao montante de um salário mínimo. 6. Apelação parcialmente provida.”



    Em contraminuta, o recorrido sustenta a constitucionalidade da sanção aplicada, bem como requer seja negado provimento ao recurso. 



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Rememoro, inicialmente, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que a Constituição da República não veda a possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial de multa imposta como sanção pecuniária, desde que não haja indexação. Nesse sentido, fui acompanhada pela maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.318.936-AgR, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.



    Entretanto, ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte decidiu no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. O acórdão está assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.7.2021). 



    Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1296985 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 03.02.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1348945 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.02.2022).



    A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e RE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determino o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, considerada a orientação jurisprudencial acima exposta, firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora